Tribunal: STF
Processo: RE 200329
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-29
Data de publicação: 1997-04-29

Ementa:
EMENTA: PENSÃO ESPECIAL.  MILITAR CONVOCADO PARA O
EXÉRCITO NO PERÍODO DE GUERRA. ART. 53, INC. II, DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.  LEI Nº 5.315/67.
Não cabe, à guisa de interpretação extensiva, reconhecer o
direito à concessão de  pensão  especial  a  alguém  que não seja
ex-combatente da Segunda Guerra Mundial ou não haja participado
ativamente de operações de guerra. Ser integrante de guarnição de
ilha costeira não é fato gerador do direito à pensão militar.
Recurso extraordinário conhecido e provido.